Tribunal: TJPA
Processo: 0038105-74.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038105-90.2008.8.14.0301
APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA

APELADO: A A P GOMES ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PROTESTO POR INDICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, BOLETOS E DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO ART. 15, II DA LEI N.° 5474/1968 – CAUSA SUBJACENTE DEMONSTRADA – EXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DOCUMENTOS RECEBIDOS POR FUNCIONÁRIO DA DEVEDORA – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Protesto cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de restabelecimento da sustação do protesto lavrado contra a apelante, nulidade das duplicatas protestadas, invalidade dos títulos, imprescindibilidade do envio do título e recebimento destes por pessoa sem poderes para tanto.

3.

A questão principal gravita em torno do Protesto de 03 (três) Duplicatas no valor de R$ 3125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais).

4.

DA ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DOS TÍTULOS E DO PROTESTO.

5.

Os títulos que embasaram o protesto combatido pelo recorrente se afiguram em Duplicatas por Indicação (ID
1272413
), à vista da demonstração por meio de Notas Fiscais (ID
1272427
) e de Boletos (ID
1272427
), no valor total de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), que representam, dentre outros, serviços de balanceamento, alinhamento de veículos e substituição de peças, que foram recepcionados por funcionária da apelante (ID
1272427
). Título válido à luz do art. 15 da Lei n.° 5474/68 (Lei das Duplicatas).

6.

A
emissão de uma duplicata exige negócio comercial subjacente, aperfeiçoado através da emissão de uma fatura (onde se discriminam os produtos) e do comprovante de entrega de mercadorias (comprovação da transferência do domínio dos bens e da efetivação do negócio), a teor do disposto no art. 1º da Lei n.° 5.474/1968.

7.

A pretensão do recorrido está lastreada em duplicatas de serviço protestadas por indicação, hipótese em que é desnecessária a apresentação judicial dos títulos de crédito, nos termos do art. 15, §2° da Lei n.° 5474/1968, sendo, por conseguinte, suficiente a apresentação dos instrumentos de protesto, acompanhados das respectivas notas fiscais e da comprovação da prestação dos serviços.

8.

Possibilidade de protesto de título independentemente da preexistência física do título e de sua apresentação material ao sacado para aceite, conforme dispõe o artigo 8º, § único, da Lei nº 9.492/97.

9.

As Notas Fiscais foram enviadas à recorrente, porquanto recebidas em seu endereço, sem indício algum de sua oposição, sendo, outrossim, seu ônus impugnar de forma específica tal documentação, limitando-se a afirmar, genericamente, que não há prova da prestação dos serviços. Não há nos autos elementos capazes de infirmar a exigibilidade do crédito da recorrida.

10.

DA AUSÊNCIA DE PODERES DA FUNCIONÁRIA QUE RECEBEU OS BOLETOS E A NOTA FISCAL

11.

A Teoria da Aparência busca proteger aqueles que agem de boa-fé nas relações contratuais, de modo que a assinatura apresentada deve ser considerada válida, até prova contrário.

12.

No caso vertente, as Notas Fiscais foram recebidas por funcionária da empresa, não sendo exigido para validade do negócio jurídico representado a outorga a esta de poderes de administração, porquanto incontroversa a relação negocial entre as partes e evidenciado nos autos a prestação dos serviços, por meio da prova documental. Precedentes jurisprudenciais.

13.

No que tange ao pedido de restabelecimento da tutela provisória para a sustação do protesto lavrado contra o apelante, ante a improcedência de suas teses recursais, deve ser igualmente desacolhido por com decorrência lógica.

14.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BRAZ & BRAZ LTDA.
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Protesto cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por si em face de
A. A. P. GOMES ME.
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e procedente em parte a Reconvenção.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que fora surpreendida com o protesto pela ré de uma duplicata no valor de R$ 1.041,66 (hum mil quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), que tinha como vencimento 10/07/2008.

Acrescentou que não adquiriu, tampouco solicitou quaisquer dos serviços descritos na referida cártula, aduzindo inexistir qualquer relação jurídica com a ré.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu antecipação dos efeitos da tutela no sentido de cancelar o protesto do título n.° 81001, lançado no Livro 6755, Folha 178, em 29/07/2008, mediante a caução de R$ 1.041,66 (hum mil quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) (ID 1272415).

A autora requereu o aditamento da Petição Inicial para a inclusão dos protestos n.° 0081003 e 0081001 (ID 1272416).

A tutela provisória então concedida fora estendida aos títulos indicados no aditamento (ID 1272416).

A. A. P. Gomes ME apresentou impugnação ao valor da causa (ID 1272426), reconvenção (ID 1272427) e contestação (ID 1272428).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1272441), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e parcialmente procedente a Reconvenção para: 1. Inadmitir a impugnação ao valor da causa; 2. Declarar a existência do débito descrito nas duplicatas referentes aos títulos n.° 0081001, 0081002 e 0081003 no valor de R$ 1.041,66 (Hum mil quarenta e um reais e sessenta e seis centavos); 3. Condenar a autora-reconvinda ao pagamento de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), corrigido até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento, caso não haja disposição diversa no título; 4. Declarar a legalidade dos protestos lavrados perante o Cartório de Protesto do 1º Ofício Vale Veiga e, assim, revogar a tutela provisória então concedida; 5. Condenar a autora-reconvinda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, Braz & Braz Ltda. interpôs recurso de Apelação (ID 1272443).

Suscita a necessidade de restabelecimento da tutela provisória para a sustação do protesto lavrado contra si, refutando qualquer relação jurídico-comercial entre as partes, bem como a nulidade das duplicatas protestadas, sob pena de lesão grave ou de difícil reparação, em razão de ficar impossibilitada de participar de certames licitatórios, com a ressalva de ter apresentado caução.

Defende que, para as Duplicatas Mercantis terem validade como título de crédito, devem vir sustentadas por operação comercial de compra e venda ou prestação de serviços, afirmando que os referidos títulos lhe foram sacados à revelia por não terem sido aceitas e, portanto, afiguram-se como documentos representativos de crédito emitidos unilateralmente.

Sustenta que, durante toda a tramitação processual, não foram acostados ordem de serviços ou quaisquer comprovantes de aquisição de mercadorias, tampouco documentos hábeis a instrumentalizar relação comercial e, assim, o protesto encontra-se eivado de nulidade e inexigível.

Aduz que o art. 2° da Lei n.° 5.474/1968 faz restar inadmissível qualquer outra espécie de título de crédito, senão a duplicata, para documentar o saque o vendedor pela importância faturada ao comprador, salientando que a emissão de duplicata simulada constitui-se em ilício penal.

Assevera ser necessária a comprovação do envio do título para o sacado visando a obtenção do aceite, acrescentando que, para a validade da duplicata mercantil, enquanto o título apto a circular, não está ligada ao negócio jurídico adjacente, mas ao preenchimento dos requisitos legais exigidos na legislação aplicável.

Afirma que os instrumentos de protesto tratam-se de protestos por indicação de duplicata mercantil e, assim, a apresentação e a falta de devolução da duplicata encaminhada para aceite são condições exigidas pelo art. 13, §1° da Lei n.° 5.474/1968, tendo sido trazidos aos autos apenas boletos bancários, o que refuta o entendimento de incontrovérsia acerca do saque das duplicatas, conforme o item 3.1 da sentença.

Acrescenta que a funcionária que assina os boletos estava em período de experiência tenho recebido os boletos e a Nota Fiscal e não possuía poderes de administração ou gerência, o que torna seu ato inexistente, salientando a ausência de prova de solicitação junta à apelada de produtos ous serviços.

Requer a reforma integral da sentença.

A requerida, A. A. P. Gomes ME. apresentou contrarrazões (ID 1272448), oportunidade em que pugna pela manutenção da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1272452).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (id 1337135), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 1742922.

No ID 2403482, determinei a intimação do advogado subscritor da Petição ID 2399968 para que apresentasse o respectivo substabelecimento, com a sucessiva habilitação deste, na hipótese de cumprimento da diligência, ou retorno dos autos à conclusão, se decorrido o prazo in albis.

A diligência foi cumprida, conforme a Petição ID 2416523.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de restabelecimento da sustação do protesto lavrado contra a apelante, nulidade das duplicatas protestadas, invalidade dos títulos, imprescindibilidade do envio do título e recebimento destes por pessoa sem poderes para tanto.

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do Protesto de 03 (três) Duplicatas no valor de R$ 3125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais).

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

Consta das razões deduzidas na peça recursal que: 1. Para as Duplicatas Mercantis terem validade como título de crédito, devem vir sustentadas por operação comercial de compra e venda ou prestação de serviços, afirmando que os referidos títulos lhe foram sacados à revelia por não terem sido aceitas e, portanto, afiguram-se como documentos representativos de crédito emitidos unilateralmente; 2. Durante toda a tramitação processual, não foram acostados ordem de serviços ou quaisquer comprovantes de aquisição de mercadorias, tampouco documentos hábeis a instrumentalizar relação comercial e, assim, o protesto encontra-se eivado de nulidade e inexigível; 3. O art. 2° da Lei n.° 5.474/1968 faz restar inadmissível qualquer outra espécie de título de crédito, senão a duplicata, para documentar o saque o vendedor pela importância faturada ao comprador, salientando que a emissão de duplicata simulada constitui-se em ilício penal; 4. O título seria invalido por não estar ligado ao negócio jurídico adjacente, mas ao preenchimento dos requisitos legais exigidos na legislação aplicável; 5. Os instrumentos de protesto tratam-se de protestos por indicação de duplicata mercantil e, assim, a apresentação e a falta de devolução da duplicata encaminhada para aceite são condições exigidas pelo art. 13, §1° da Lei n.° 5.474/1968, tendo sido trazidos aos autos apenas boletos bancários, o que refuta o entendimento de incontrovérsia acerca do saque das duplicatas, conforme o item 3.1 da sentença.

Nesse sentido, importante assentar que os títulos que embasaram os protestos combatidos pelo recorrente se afiguram em Duplicatas por Indicação (ID
1272413
), à vista da demonstração por meio de Notas Fiscais (ID
1272427
) e de Boletos (ID
1272427
), no valor total de R$ 3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais), que representam, dentre outros, serviços de balanceamento, alinhamento de veículos e substituição de peças, que foram recepcionados por funcionária da apelante (ID
1272427
).

Para análise da questão, vejamos o que dispõe o art. 15 da Lei n.° 5474/68 (Lei das Duplicatas),
in verbis
:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada;
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Como é cediço, a emissão de uma duplicata exige negócio comercial subjacente, aperfeiçoado através da emissão de uma fatura (onde se discriminam os produtos) e do comprovante de entrega de mercadorias (comprovação da transferência do domínio dos bens e da efetivação do negócio), a teor do disposto no art. 1º da Lei n.° 5.474/1968.

E, assim, sua regularidade, fica vinculada à demonstração da subsistência do negócio jurídico subjacente, através da nota fiscal de emissão obrigatória, bem como do cumprimento da obrigação do contratado, pela comprovação da efetiva prestação do serviço ou compra e venda, uma vez se tratar de título causal, razão pela qual a sua desconstituição somente pode ocorrer quando presente prova acerca do desfazimento da prestação de serviços que as originou.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o sistema cambiário protege o credor, dado que, na ausência de provas, pendente a dúvida, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cártula milita em favor do portador do título de crédito cambial.

Ocorre que, a pretensão do recorrido está lastreada em duplicatas de serviço protestadas por indicação, hipótese em que é desnecessária a apresentação judicial dos títulos de crédito, nos termos do art. 15, §2° da Lei n.° 5.474/1968, sendo, por conseguinte suficiente a apresentação dos instrumentos de protesto, acompanhados das respectivas notas fiscais e da comprovação da prestação dos serviços.

Nesse sentido, confira-se a precisa lição de FÁBIO ULHOA COELHO (
in
Manual de

Direito Comercial, 13ª edição, São Paulo: Saraiva, 2002,

p. 465-466):

“O direito em vigor dá sustentação à execução da duplicata virtual, porque não exige especificamente a sua exibição em papel, como requisito para liberar a prestação jurisdicional satisfativa. Institutos assentes no direito cambiário nacional, como são o aceite por presunção, o protesto por indicações e a execução da duplicata não assinada permitem que o empresário, no Brasil, possa informatizar por completo a administração do crédito concedido. (...)
O instrumento de protesto da duplicata, realizado por indicações, quando acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias, é título executivo extrajudicial. É inteiramente dispensável a exibição da duplicata, para aparelhar a execução, quando o protesto é feito por indicações do credor (LD, art. 15, § 2º)
. O registro magnético do titulo, portanto, é amparado no direito em vigor, posto que o empresário tem plenas condições para o protestar e executar. Em juízo, basta a apresentação de dois papéis: o instrumento de protesto por indicações e o comprovante da entrega das mercadorias”

(Grifo nosso)

Desta feita, importante assentar quanto à possibilidade de protesto de título independentemente da preexistência física do título e de sua apresentação material ao sacado para aceite, conforme dispõe o artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97:

Art. 8º, parágrafo único. “Poderão ser
recepcionadas as indicações a protestos
das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de
inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas

Sobre o assunto, vejamos mais uma vez a Doutrina:

“
Com a desmaterialização do título de crédito, tornaram-se as indicações a forma mais comum de protesto. A duplicata, hoje em dia, não é documentada em meio papel.
O registro dos elementos que a caracterizam é feito exclusivamente em meio magnético e assim são enviados ao banco, para fins de desconto, caução ou cobrança. (...)
Se não for realizado o pagamento no prazo, emite-se o 'instrumento de protesto por indicações', em meio papel. De posse desse documento, e do comprovante de entrega das mercadorias, o credor poderá executar o devedor. Ou

seja, a duplicata em suporte papel é plenamente

dispensável, para a documentação, circulação e

cobrança do crédito, no direito brasileiro, em virtude exatamente do instituto do protesto por indicações
” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1, 10. ed. rev. e atual. de acordo com a nova Lei de falências, São Paulo:

Saraiva, 2006, p. 462).

Nessa esteira de raciocínio também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a

exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento

da execução judicial. Lei
9.492
/97.

2.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

3. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp nº 1.024.691 - PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.3.2011).

“Embargos do devedor Execução de título extrajudicial Duplicatas de prestação de serviços por indicação Transporte rodoviário de carga Executada que não nega a prestação dos serviços pela exequente Embargos opostos com a arguição de exceção formal, como a falta de duplicatas físicas
Prescindibilidade da dilação probatória ou instrução com mais documentos comprobatórios da contratação e prestação dos serviços Emissão virtual das

duplicatas e protestos legítimos Desmaterialização

das duplicatas, transformadas em registros eletromagnéticos, ocasionada pelo avanço da informática Recebimento dos serviços documentado e protestos extrajudiciais sem objeções da executada Ônus da prova da executada, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Art. 333, inciso I,

do
CPC
de 1973 Manutenção da improcedência da pretensão Recurso desprovido” (TJSP; Apelação 0002678-72.2014.8.26.0268; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/12/2017; Data de Registro: 04/12/2017).

(Grifo nosso)

Noutra ponta, verifico que as Notas Fiscais foram enviadas à recorrente, porquanto recebidas em seu endereço, sem indício algum de sua oposição, sendo, outrossim, seu ônus impugnar de forma específica tal documentação, limitando-se a afirmar, genericamente, que não há prova da prestação dos serviços.

Em suma, não há nos autos elementos capazes de infirmar a exigibilidade do crédito da recorrida.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO CAMBIAL POR INDICAÇÃO.
É cabível a execução de duplicata sem aceite, mas instruída com protesto do título e comprovante do recebimento da mercadoria e aceitação do serviço (art. 15, da Lei nº 5.4/68), como na situação concreta. A documentação acostada, instrumento do protesto da duplicata por indicação, nota fiscal de prestação de serviço, comprovante de aceitação do serviço, constitui título hábil à execução
.

(TJ-RS - AC: 70033808866 RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Data de Julgamento: 28/04/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2011)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação de execução lastreada em duplicatas de prestação de serviços protestadas por indicação – Sentença que não acolheu o pedido da embargante – Insurgência da devedora – Alegação da ausência de título executivo, em razão da falta de juntada das duplicatas que lastreiam a pretensão da embargada, assim como da suposta ausência de comprovação da prestação dos serviços – Descabimento –
Hipótese em que é desnecessária a apresentação das duplicatas, uma vez que o protesto se deu por indicação, sendo suficiente a apresentação dos instrumentos de protesto acompanhados das notas fiscais e dos comprovantes de prestação de serviços – A embargante não logrou infirmar a documentação apresentada pela embargada, que revela o recebimento das notas fiscais eletrônicas sem oposição alguma
– RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 10172531920168260100 SP 1017253-19.2016.8.26.0100, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 18/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2018)

(Grifo nosso)

DA AUSÊNCIA DE PODERES DA FUNCIONÁRIA QUE RECEBEU OS BOLETOS E A NOTA FISCAL

Acrescenta a recorrente que a funcionária que assina os boletos estava em período de experiência tenho recebido os boletos e a Nota Fiscal e não possuía poderes de administração ou gerência, o que torna seu ato inexistente, salientando a ausência de prova de solicitação junta à apelada de produtos ou serviços.

Para análise da questão, destaco que a Teoria da Aparência busca proteger aqueles que agem de boa-fé nas relações contratuais, de modo que a assinatura apresentada deve ser considerada válida, até prova contrário.

No caso vertente, as Notas Fiscais foram recebidas por funcionária da empresa, não sendo exigido para validade do negócio jurídico representado a outorga a esta de poderes de administração, porquanto incontroversa a relação negocial entre as partes e evidenciado nos autos a prestação dos serviços, por meio da prova documental.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PROTESTO - ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA - ASSINATURA DE NOTA FISCAL VÁLIDA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA SEM ASSINATURA DO EMITENTE - REQUISITO ESSENCIAL - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço.
Não há necessidade da assinatura presentes nas notas fiscais serem dadas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tanto para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, por se aplicar e tal caso a teoria da aparência. A ausência da assinatura do emitente no título desnatura a exequibilidade da duplicata, por se configurar como requisito essencial, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei 5.474.

(TJ-MG - AC: 10317130155318001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2017)

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL ASSINADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA, VIA ELETRÔNICA "DANFE" - NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO DEVEDOR, DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO REPRESENTADO NAS CÁRTULAS - Em se tratando de "DANFE", milita a favor do credor a presunção de certeza do direito representado na cártula, em virtude da não desconstituição de prova em contrário. A nota fiscal é documento hígido para dar lastro ao procedimento monitório, como comprovante de entrega das mercadorias nela descritas, por se tratar de "DANFE".
Não havendo provas capazes de elidir a presunção de certeza do crédito, representado na nota fiscal assinada pelo preposto da empresa, documento hábil à instrução da ação monitória, deve-se constituir título executivo judicial em favor do credor. Incumbe à ré produzir prova concernente a fato extintivo do direito da autora, nos termos do art.
333
,
II
, do
Código de Processo Civil
, razão pela qual, não havendo prova nesse sentido, deve-se negar provimento à apelação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.10.063897-3/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da sumula em 07/02/2014)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - CONFIGURAÇÃO DA PROVA ESCRITA EXIGIDA PELO ART. 1.102-A DO
CPC
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
- O conjunto documental formado por nota fiscal, com o respectivo comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado por preposto da compradora, serve como prova escrita, mencionada no art. 1.102-A do
CPC
, apta a amparar a ação monitória.

- A nota fiscal eletrônica (Danfe) é válida para instruir procedimento monitório, principalmente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título, sendo que milita a favor do credor a presunção de certeza do direito representado em referida cártula.

-Tendo os embargos monitórios natureza jurídica de defesa, subsiste a distribuição do ônus probatório prevista no caderno processual, razão pela qual cabe ao embargante a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado. Não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, se impõe a rejeição dos embargos monitórios.
- Os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa do julgador, considerando a natureza da causa, o tempo exigido para o trabalho, o grau de zelo do profissional e o local da prestação de serviços, nos termos do §§ 3º e
4º
, do artigo
20
do
CPC
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.039180-8/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NOTAL FISCAL ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA - PROTESTO DEVIDO - ASSINATURA EM CANHOTO DE NOTA FISCAL - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA. - A duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal, tendo como pressuposto sempre estar relacionada a determinado negócio jurídico subjacente, consistente em compra e venda mercantil ou prestação de serviço - Embora a duplicata não seja aceita, isto não impede a cobrança do crédito nela descrito, pois o aceite da duplicata pode ser suprido pelo protesto, desde que comprovada a entrega da mercadoria -
O comprovante de mercadorias não pode ser desconsiderado, se inexiste nos autos prova capaz de desconstituir a assinatura constante no canhoto da nota fiscal relacionada a entrega de mercadorias (artigo 373, inciso I, CPC/2015), incidindo assim, a teoria da aparência.
(TJ-MG - AC: 10079120005016001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018)

(Grifo nosso)

Por fim, no que tange ao pedido de restabelecimento da tutela provisória para a sustação do protesto lavrado contra o apelante, ante a improcedência de suas teses recursais, deve ser igualmente desacolhido por com decorrência lógica.

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que embasaram a sentença atacada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 12/08/2020